Tribunal: TCU
Processo: 022.028/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 523342, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 523342, função null, que teve como objeto COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, VISANDO A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, A PROMOÇÃO E A CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENS EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DA MOBILIZAÇÃO E DA ARTICULAÇÃO DOS ESFORÇOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA. (no da TCE no sistema: 334/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6551/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.028/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Amélia Bandeira Barros (XXX.901.933-XX); Centro de Cultura Negra do Maranhão (06.792.287/0001-16). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.